Tribunal: TJSP
Processo: 0043496-17.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão recorrível por meio de agravo de instrumento. Apelação interposta. Princípio da fungibilidade recursal. Admissibilidade. Recurso recebido. Cálculos elaborados pela Contadoria Judicial que não observaram o julgado no V. Acórdão que reformou em parte a sentença que julgou a ação de conhecimento. Conforme requerido pelos apelantes, devem ser homologados

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão recorrível por meio de agravo de instrumento. Apelação interposta. Princípio da fungibilidade recursal. Admissibilidade. Recurso recebido. Cálculos elaborados pela Contadoria Judicial que não observaram o julgado no V. Acórdão que reformou em parte a sentença que julgou a ação de conhecimento. Conforme requerido pelos apelantes, devem ser homologados os cálculos apresentados pelo executado, no valor de R$ 616.944,31, devidamente atualizados. Honorários advocatícios que deverão recair sobre a diferença entre o valor homologado e o requerido no cumprimento de sentença pelos exequentes. RECURSO PROVIDO.